Tribunal: TJES
Processo: 0000037-63.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-63.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LUCAS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SÚMULA 500 DO STJ.

INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão, auto de restituição e pelo laudo pericial, que atestou o rompimento de obstáculo, enquanto a autoria se extrai a partir do depoimento da vítima.

2. Relativamente ao crime descrito no art. 244-B, do ECRIAD, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Súmula 500 do STJ.

3. A aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto depende do preenchimento de algumas condições. São elas:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.), o que não se verifica no caso, já que o crime de furto qualificado fora praticado em concurso com o de corrupção de menores.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, as reprimendas foram mantidas no patamar mínimo legal, em respeito ao teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução. Precedentes TJES.

6. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO LUCAS GONÇALVES

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na forma do art. 70, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 9401126), a Defesa pugna pela absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas para embasar a sua condenação pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e de corrupção de menores.

Subsidiariamente, afirma que deve ser aplicado o princípio da insignificância em relação ao crime de furto, tendo em vista o baixo valor da
res furtiva.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 9401131), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 9748374) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sem manifestação do Estado do Espírito Santo, embora intimado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO LUCAS GONÇALVES

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na forma do art. 70, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 9401126), a Defesa pugna pela absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas para embasar a sua condenação pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e de corrupção de menores.

Subsidiariamente, afirma que deve ser aplicado o princípio da insignificância em relação ao crime de furto, tendo em vista o baixo valor da
res furtiva.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta na inicial acusatória que, no dia 07/02/2022, a sra. Cristina da Silva, funcionária da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, compareceu à Delegacia de Polícia para informar que o local vinha sendo frequentemente invadido por pessoas que entravam para furtá-lo e vandalizá-lo.

Narra, ainda, que, no dia 06/02/2022, a Associação fora alvo de agentes que furtaram três bombas de água e um carrinho de bebê, e picharam nas paredes do local os dizeres “HA HA HA JHONATA”.

Realizadas diligências pela Polícia Civil, foi identificado o menor J. D. S. M., com 14 (catorze) anos de idade, que, ao ser ouvido, identificou a pessoa do acusado Leonardo Lucas Gonçalves e o menor R. R. D. C.
, com 15 (quinze) anos de idade, como os outros agentes do furto.

Registro que a materialidade dos delitos se encontram demonstradas pelo Boletim Unificado (parte 01, pp. 11/14 dos autos digitalizados), pelas fotografias (parte 01, pp. 16/26 dos autos digitalizados) e pelo Auto e Restituição (parte 02, p. 15 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, fora comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado, colhidos na esfera policial e em juízo.

O menor
J. D. S. M.
, em seus depoimentos colhidos da esfera policial e em juízo, afirmou que ele,
R. R. D. C.
e o acusado estavam passando em frente ao local, quando decidiram furtar as bombas de água:

(...) que o informante nunca foi preso ou processado; que não tem filhos; que não tem advogado; que está sendo acompanhado de sua avó Adelia Joaquina Miller; q
ue o informante foi junto com Leonardo e Rogerio andar de bicicleta
; que quando estavam apos a fazenda Santa Barbara, passaram pelo centro de reciclagem,
os colegas do depoente resolveram descer e entrar no local, que o depoente vendo que eles tinham ido pra lá, resolveu ir com eles
; que la dentro acabaram pegando alguns objetos que estavam la;
que o depoente pegou uma bomba, mas nesta data, faz a devolução nesta delegacia
, e alega que está muito arrependido do fato; que não sabe dizer quem escreveu o nome do depoente na parede, mas sabe que os meninos que estavam com o depoente estavam com uma lata de spray; que o depoente desconfia que tenha sido Leo quem escreveu o nome do depoente, pois Rogério não sabe ler e nem escrever; que o depoente sabe que Rogério e Leo também furtaram bomba de água. (Depoimento prestado na esfera policial)

que não se lembra quem chamou quem para praticar o delito; (...)
que tomaram a decisão e furtaram três bombas de água; que as bombas foram devolvidas depois; que não combinaram antes
; que estavam passando pelo asfalto e decidiram descer para cometer o crime; que foi a primeira vez que participou de fato criminoso, pelo que se recorda (...). (Depoimento prestado em juízo)

O menor R. R. D. C. também confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando, ainda, que seu pai, ao vê-lo com o objeto furtado, imediatamente mandou que devolvesse:

que está sendo acompanhado de seu genitor; que não tem filhos; que nunca foi apreendido; que o informante relata que foram no centro de reciclagem por 03 (três) vezes;
que o informante só furtou no local uma bomba d'água, mas não chegou a usá-la e nem vendê-la
;
que quando o pai do informante viu que o informante chegou no local com a bomba, mandou o informante ir devolver
(sic)
; que o informante foi e escondeu a bomba no mato;
que quando foi procurado pelo policial
M
aurício entregou a referida bomba
; que o informante se arrependeu de praticar o furto; que é estudante da 6ª série, e que quando chega em casa, trabalha enchendo sacos de carvão; que não sabe explicar por que fez isto. (Depoimento prestado na esfera policial)

que
estavam passando perto do local quando decidiram cometer o delito; que desceram juntos; que pegaram bombas; que
havia
um carrinho de bebê e colocaram as bombas dentro dele
; que foi a primeira vez que participou de fato criminoso. (Depoimento prestado em juízo)

Além disso, durante a investigação, o genitor de R. R. D. C., Pedro Ramos da Cruz, afirmou que viu o filho com uma bomba de água e o questionou sobre onde ele havia conseguido, mandando-o devolver quando soube que o filho havia furtado o objeto:

que o depoente é pai de Rogério;
que quando o depoente viu que o filho chegou em casa com uma bomba de água, e perguntou onde ele tinha conseguido aquela bomba
; que então
o filho do depoente falou que pegou junto com Leonardo e Jhoninha; que o depoente mandou que eles fossem lá na reciclagem e devolvessem, pois a bomba não era deles
; que então o depoente só soube que eles não haviam devolvido quando o policial Maurício recuperou as bombas; que sempre orientou seu filho e continua orientando a não mexer em coisas dos outros.

Em juízo, o acusado confessou o delito, dizendo que cada um dos agentes pegou uma bomba e que usaram o carrinho de bebê para transportá-las:

(...)
que ele, J
hona
ta e Rogério roubaram três bombas;
que as bombas estavam do lado de dentro da associação; que ele estava do lado de fora; que havia uma porta e ele estava longe;
que cada um pegou uma bomba; que colocaram as bombas em um carrinho de bebê para o transporte; que estavam passando na frente do local e, por curiosidade, foram até lá e pegaram os objetos
; que a polícia apreendeu as bombas, mas não sabe se também apreendeu o carrinho (...)

Assim, entendo que restou devidamente comprovada a prática do delito de furto, tendo em vista que os depoimentos colhidos na esfera judicial e em juízo corroboram com precisão a versão trazida à inicial acusatória, de modo que não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

Relativamente ao crime descrito no art. 244-B do ECRIAD, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Nesse sentido:

Súmula 500-STJ: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal,
prescindindo de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente. Não obstante, para a consumação do crime, é necessário que o menor tenha também praticado o delito cometido pelo imputável
(núcleo verbal “com ele praticando infração penal”) ou que o réu o tenha induzido a fazê-lo (núcleo verbal “ou induzindo-o a praticá-la”). (AgRg no REsp n. 1.953.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021).

Diante disso, entendo que resta acertada a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal e do art. 244-B do ECRIAD.

Com relação à aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto qualificado, rememoro que, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para o seu reconhecimento é necessário o preenchimento de algumas condições, a saber:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Ademais, em regra, se utiliza o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo para a verificação do baixo valor da
res furtiva.

No caso em comento, tendo em vista que foram furtadas três bombas de água, cujo valor médio de mercado é de aproximadamente R$300,00 (trezentos reais) cada e um carrinho de bebê, cujo valor mínimo de mercado é em torno de R$200,00 (duzentos reais), não há que se falar na insignificância da conduta pelo reduzido valor da
res furtiva.

Além disso, também não se pode falar no reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista a corrupção dos menores, que tinham, à época dos fatos, respectivamente 14 e 15 anos de idade, e o fato de que os objetos foram roubados da Associação de Catadores de Material Reciclável.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.3.
Inviável o reconhecimento de crime bagatelar, in casu, porquanto o delito foi praticado em concurso de agentes e na companhia de menores, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, impede a aplicação do referido brocardo
.
4. Não é possível a análise de pretensão que somente foi trazida à discussão em sede de agravo regimental, tendo em vista que tal providência é vedada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, por revelar nítida inovação recursal.5. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl no RHC n. 83.441/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 13/4/2018).

Nesse sentido, não merece prosperar o pedido de absolvição do acusado, seja pela insuficiência de provas ou pela insignificância de sua conduta.

Verifico que, no tocante à dosimetria da pena, o único ponto de irresignação do acusado consiste no pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, as reprimendas foram mantidas no patamar mínimo legal, em respeito ao teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade fora recentemente reassentada pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.2.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)."
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.148.416/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Nesse sentido, entendo que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que, com fulcro no art. 70, do CP, mantenho a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PRO
VIMENTO
, apenas no sentido de fixar honorários advocatícios para o advogado dativo em razão de sua atuação na fase recursal, na ordem de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.